Tribunal: TJPA
Processo: 0800140-18.2024.8.14.0091
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800140-18.2024.8.14.0091

APELANTE: MARCIO GONCALVES LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE. PRELIMINARES DE NULIDADE AFASTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por MÁRCIO GONÇALVES LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que o condenou à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro qualificado pelo resultado morte, previsto no art. 213, § 2º, do CPB. O réu foi acusado de ter estuprado a vítima Maria Amélia Leal de Lucena, de 89 anos, após agredi-la violentamente, o que resultou em óbito. O réu interpôs recurso de apelação, suscitando preliminares de nulidade por ausência de certidão de óbito e deficiência no laudo cadavérico, além de alegar ausência de provas da materialidade e da autoria, requerendo, ainda, o direito de recorrer em liberdade e a isenção do pagamento das custas recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de certidão de óbito e deficiências no laudo cadavérico acarretam nulidade processual; (ii) analisar se estão presentes provas suficientes da materialidade e da autoria do delito; (iii) examinar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade; e (iv) analisar o pedido de isenção das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As preliminares de nulidade devem ser rejeitadas. A ausência de certidão de óbito não compromete a prova da materialidade, que se encontra devidamente demonstrada no laudo cadavérico constante dos autos. O documento, embora sem diagrama corporal, descreve de forma clara a causa da morte, como sendo traumatismo crânio-encefálico, provocado por objeto contundente, bem como laceração vulvo-vaginal extensa, compatível com violência sexual.

4. A alegação de ausência de laudo sexológico não prospera, pois o laudo cadavérico, ao indicar laceração vulvo-vaginal, já evidencia a prática de conjunção carnal forçada, sendo desnecessário outro exame.

5. A autoria está comprovada pela confissão extrajudicial do réu, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica do crime. Tal confissão foi corroborada por diversos elementos colhidos em juízo, especialmente pelos depoimentos de testemunhas e informantes, que apontam o réu como autor do crime, fato que confere maior credibilidade e valor probatório a confissão feita na fase investigativa. A jurisprudência dominante admite a utilização da confissão extrajudicial como elemento de prova, quando corroborada por provas colhidas sob o crivo do contraditório, como no presente caso.

6. O pedido para recorrer em liberdade não pode ser apreciado em sede de apelação criminal, devendo ser formulado por meio
de habeas corpus
, nos termos do art. 30, I, “a”, do RITJ/PA.

7. Quanto à isenção de custas, o pleito já foi atendido na sentença condenatória, o que afasta o interesse recursal da defesa neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de certidão de óbito e de diagrama ilustrativo no laudo cadavérico não compromete a comprovação da materialidade do crime, quando o exame pericial atesta com clareza a causa da morte e os indícios de violência sexual.

2. A confissão extrajudicial do réu pode fundamentar a condenação quando corroborada por provas produzidas sob o crivo do contraditório, durante a instrução criminal.

3. O pedido para recorrer em liberdade deve ser veiculado por
habeas corpus
, não sendo cabível sua análise em sede de apelação criminal.

4. O reconhecimento da isenção do pagamento de custas na sentença condenatória afasta o interesse recursal quanto a este pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 213, § 2º; CPP, art. 155; RITJ/PA, art. 30, I, “a”; CPP, art. 601, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 2.132.169/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

MÁRCIO GONÇALVES LIMA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime incialmente fechado, pela prática do crime de

estupro qualificado, tipificado no artigo 213, § 2º, do CPB
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA.

Em suas razões, a defesa suscitou uma preliminar de nulidade processual pela inexistência de certidão de óbito da vítima e pela ausência de laudo cadavérico legível. Ainda em sede preliminar, apontou deficiência no laudo cadavérico, pela falta do diagrama com a localização dos ferimentos no corpo da vítima. No mérito, alegou ausência de provas da autoria e da materialidade delitiva, tendo em vista a falta de laudo sexológico e de testemunhas presenciais do crime.
Também requereu o direito de recorrer em liberdade e a isenção do pagamento das custas recursais,
ex vi
do art. 601, § 2º do CPPB.
Ao final, postulou pelo
conhecimento e provimento do recurso
de apelação interposto.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita das Costa também opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...] Depreende-se dos autos que, no dia 18/02/2024, por volta das 20h, o denunciado MÁRCIO GONÇALVES LIMA constrangeu a vítima MARIA AMELIA LEAL DE LUCENA, idosa, com 89 anos de idade, mediante violência, a ter conjunção carnal, com resultado morte. De acordo com o que consta nos autos, no dia e hora mencionados, o acusado, embriagado, se dirigiu à residência de Maria para pedir comida, momento em que esta se recusou a fazer comida para Márcio.
Ocorre que, ante a recusa, o denunciado passou a estrangular a vítima e, em ato contínuo, a derrubou. Com a queda, a vítima bateu a cabeça na parede, o que resultou em um ferimento grave. Em seguida o Denunciado, aproveitou-se da ocasião em que a estrangulava, e manteve conjunção carnal com MARIA, forçando a cabeça da vítima contra o chão para impedir qualquer reação de defesa. Após o estupro, com a vítima ainda viva, Márcio, evadiu-se do local e se dirigiu a residência de seus familiares, na comunidade de Caldeirão. Consta nos autos que o acusado foi a casa de uma irmã com as roupas sujas de sangue, momento em que declarou que (literais): — “havia matado uma mulher”. Exsurge dos autos que a testemunha, RAIMUNDO LAZARO LEAL, filho da vítima, chegou a casa de sua genitora para tomar café como de costume. Contudo, ao entrar na casa, se deparou com cena de sua mãe sem vida deitado no chão.
Em razão dos fatos, RAIMUNDO acionou a autoridade policial. No dia 19/02/2024, por volta das 20h, a guarnição da polícia, após realizar várias incursões na zona rural, recebeu informações de que o acusado estava na 12ª rua, bairro Paes de Carvalho. Imediatamente, os agentes se deslocaram ao local, encontraram MÁRCIO e o conduziram para a delegacia para os devidos procedimentos.
Em seu interrogatório, MÁRCIO confessou o crime ao declarar (não literais) que estrangulou a vítima; que a derrubou; que ela bateu a cabeça e que praticou conjunção carnal com ela, deixando o local com a vítima ainda viva.
[...]” (SIC)

Após a instrução, o Juízo
a quo

condenou
MÁRCIO GONÇALVES LIMA
à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro qualificado pelo resultado morte, capitulado no art. 213, §2º do CPB.
Inconformado, o réu recorreu.

São os fatos.

Antes de adentrar no mérito, cumpre apreciar as preliminares suscitadas pela defesa. Esclareço que, como ambas dizem respeito a questionamentos sobre a materialidade do crime, hei de enfrentá-las conjuntamente, a fim de facilitar a
compreensão
sobre a questão controvertida.

DAS PRELIMINARES

A defesa suscitou uma preliminar de nulidade processual pela inexistência de certidão de óbito da vítima e pela ausência de laudo cadavérico legível. Aduziu outra
preliminar apontando deficiência no laudo cadavérico, pela falta do diagrama com a localização

dos ferimentos
no corpo da vítima.

Analisando os autos, constata-se que não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto a prova da materialidade do crime. Isto porque, o laudo cadavérico (fl. 28) se encontra
nítido
e atesta com
clareza
a
causa mortis
da vítima, a qual teria vindo a óbito por trauma crânio – encefálico, produzido por objeto contundente. Durante o exame, os peritos registraram, também, que o cadáver apresentava laceração pós-traumática na região frontal e laceração vulvo-vaginal extensa, indicando, assim, conjunção carnal forçada.

Na hipótese, o fato de não ter sido juntada a certidão de óbito da vítima não traz qualquer nulidade aos autos e tampouco tem o condão de fragilizar a prova da materialidade do crime, a qual se encontra sobejamente demonstrada pelo laudo cadavérico acima descrito. Igualmente, mostram-se desnecessários os diagramas, isto é, os desenhos retratando o corpo da vítima, se os peritos conseguem
apontar com

precisão o local dos ferimentos ao redigirem o laudo cadavérico.

Isto posto, rejeito ambas as preliminares e passo ao mérito.

MÉRITO

DA FALTA DE PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME

No mérito, a defesa alegou ausência de provas da autoria e da materialidade delitiva, tendo em vista a falta de laudo sexológico e de testemunhas presenciais do crime. A tese, contudo,
não merece acolhimento.

Ao contrário do que foi alegado nas razões do apelo, a materialidade do crime encontra-se suficientemente provada, conforme demonstrado quando do enfrentamento das preliminares no tópico anterior. No que tange ao inconformismo da defesa pela ausência do laudo sexológico, é mister ressaltar que o laudo cadavérico já logrou êxito em apontar, tanto a existência do crime e a causa da morte, quanto a ocorrência de conjunção carnal violenta,
em razão das

lacerações extensas

achadas na região vulvo - vaginal da ofendida.

A autoria, por sua vez, foi demonstrada pela própria confissão do réu prestada em sede de inquérito policial, logo após o crime.

“Cientificado(a) da imputação que lhe é feita, às perguntas respondeu: que reside na casa da vítima em troca de prestação de diversos serviços, ajudando na limpeza do terreno, lavava roupas e o imóvel em que a vítima residia, sendo então bem tratado por ela, a qual lhe servia comida e lhe cedia espaço para dormir.
Ademais, que na data de ontem por volta das 20h estava muito bêbado e foi pedir um prato de comida, perguntando para a vítima se ela queria comer, ela disse que não queria comer e que não iria fazer comida para o interrogado, e então o interrogado com raiva começou a estrangulá-la, ato contínuo a idosa caiu e acabou lesionando sua cabeça na "quina" da parede, o que teria gerado o principal corte em sua cabeça. QUE, como sabia que a idosa sempre dormia nua, aproveitou o momento em que estrangulava a vítima para forçar relação sexual com ela enquanto a mesma desfalecia, contudo, informou que percebeu que a vítima ainda respirava quando terminou de estuprá-la, além de que enquanto praticava conjunção carnal forçava a cabeça da vítima ao chão para evitar sua reação, o que teria também gerado outras lesões na mesma.
Após, viu que a vítima ainda respirava e empreendeu fuga em direção ao Caldeirão para a casa de parentes ("Tia Maria e Tio Chico"), tendo pernoitado no imóvel, no qual encontrou seu irmão "TAVINHO", para o qual confessou o que havia feito, porém, informou que seu irmão não acreditou no que contava, tendo sido orientado por seu irmão a se entregar para a polícia. Além disso, já pela manhã, seu vizinho "Nilton" lhe ligou e avisou que a idosa havia falecido. Após saber dessa informação, o interrogado empreendeu fuga novamente, mas dessa vez para a fazenda Bom Jardim, onde seu tio possui uma roça, porém, ficou na beira da estrada durante o dia inteiro até que quando começou a anoitecer foi para sua residência, onde tomou banho e buscou sua bicicleta,
tendo depois ido até a residência de sua irmã "Grassol" em Salvaterra onde encontrou outros parentes. Outrossim, informa ainda que chegou na casa de sua irmã já ao anoitecer e que saiu de lá em direção ao Bairro Alto por volta das 18h30/19h, com a intenção de se entregar para a polícia, contudo, durante o percurso acabou sendo preso por duas viaturas da PMPA e conduzido para a delegacia de Salvaterra
[...]” (SIC)

Não olvidamos que o art. 155 do CPPB veda que o juiz fundamente sua decisão exclusivamente em elementos informativos produzidos na investigação. Por isso, via de regra, as provas colhidas em sede de inquérito policial não devem ser consideradas no édito condenatório, salvo quando
tiverem sido corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante

a instrução criminal
, isto é, diante do contraditório e da ampla defesa.
[1]

Essa é a hipótese dos autos, uma vez que a confissão do réu foi sobejamente confirmada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

Com efeito, vejamos o resumo do depoimento da testemunha Rivaldo Seabra Farias,
o qual confirmou em juízo que a irmã do recorrente disse que o recebeu em casa, depois do crime, ensanguentado e afirmando ter cometido uma “besteira”.

Posteriormente, quando da prisão em flagrante, confirmou que o réu realmente admitiu ter sido o autor do crime.

“Relata que, pela manhã, antes de sair para patrulha, recebeu ligação da comunidade quilombola sobre o possível homicídio de uma senhora - Informa que foram ao hospital solicitar apoio médico e se deslocaram até o local do crime, quando confirmaram a ocorrência. Relatou que a equipe médica confirmou que a senhora teria sido vítima também de abuso sexual. Relata que familiares indicaram um cidadão conhecido pelo apelido de “cavalo”, como o possível autor, sem dar detalhes. – Conta que foram à casa da irmã do suspeito, que afirmou que o irmão chegou pedindo ajuda, alegando ter cometido “uma besteira” e estar ensanguentado
. – Relata que, ao retornar da zona rural, recebeu denúncia de que o suspeito havia chegado à casa dos pais, quando foi capturado. –
Afirma que o acusado confessou ser o autor. – Informa que o acusado era conhecido da vítima, que lhe dava refeição e abrigo; os filhos da vítima o apontaram como principal suspeito - Reitera que os filhos levantaram o suspeito porque ele frequentava a casa da vítima e desapareceu após o crime.”
(SIC)

Como se não bastasse, a filha da ofendida, ouvida como informante, também apontou o recorrente como autor do crime. Afirmou que o apelante teria, inclusive, tirado os seus pertences pessoais da casa da vítima, deixando-a morta no chão e fugido em seguida.
Relatou que o corpo da ofendida foi encontrado sem vida pelo seu irmão, apenas no dia seguinte.

No mesmo sentido caminha o depoimento do informante Raimundo Lazaro Leal, que confirmou ter encontrado a sua mãe morta, no dia posterior aos fatos. Relatou que o apelante morava com a vítima, contudo, após o crime, não encontrou os pertences dele na residência, razão pela qual concluiu que teriam sido retirados pelo réu, após o cometimento do crime. Narrou que saiu ao seu encalço, juntamente com os policiais, ocasião em que encontrou na vila do “pau furado”, uma sacola suja de sangue, de propriedade do recorrente, a qual costumava ficar na casa de sua mãe e
continha

pertences do apelante.

Como se pode ver, embora o apelante tenha permanecido em silencio em juízo, a sua confissão extrajudicial foi corroborada pela prova pericial pelos depoimentos das testemunhas e dos informantes, os quais foram colhidos sob o crime do contraditório, tornando-se, assim, uma fonte segura de prova. Em verdade, todos os elementos de convicção convergem para a mesma conclusão e apontam o apelante como autor do estupro qualificado pelo resultado morte, que vitimou Maria Amelia Leal de Lucena, levando-a óbito aos 89 anos de idade.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa requereu que seja dado ao réu o direito de recorrer em liberdade. Todavia, é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para medidas deste jaez. O pedido deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJ/PA.
Assim, rejeito, desde logo, o referido pleito.

DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS

Por derradeiro, o apelante requereu o não pagamento das custas processuais, por ser pobre nos termos da lei.

Entretanto, examinando os autos, verifica-se que
este pleito

já se encontra superado
, pois foi

devidamente

atendido

na
sentença penal
condenatória,
faltando à defesa interesse de agir.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, 157 E 186 DO CPP E DE DISPOSITIVOS DA CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. PROVA SUPOSTAMENTE ILÍCITA. SEGUNDO INTERROGATÓRIO EM SEDE POLICIAL. NOVA PROVA. AUSÊNCIA DE FORÇA PROBANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS POR PROVAS JUDICIAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que julgou improcedente pedido de revisão criminal, mantendo a condenação por extorsão qualificada. 2. O recorrente alegou inexistência de provas judicializadas quanto à autoria delitiva e apresentou nova prova que supostamente confirmaria sua inocência. 3. O Tribunal de origem concluiu pela existência de provas firmes e coerentes que demonstram a responsabilidade penal do recorrente, corroboradas por depoimentos testemunhais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do recorrente se baseou em prova ilícita e se há nova prova suficiente para desconstituir o conjunto probatório que fundamentou a condenação.
5. Outra questão é se as provas colhidas na fase administrativa podem ser utilizadas como elementos de convicção suplementares quando coerentes com as evidências produzidas em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O acórdão recorrido procedeu à análise detalhada do conjunto probatório, concluindo pela existência de provas firmes e coerentes que demonstram a responsabilidade penal do recorrente.
7. As provas colhidas durante a fase administrativa podem servir como elementos de convicção suplementares quando guardarem coerência com as demais evidências produzidas durante a instrução judicial.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A condenação pode ser fundamentada em provas colhidas na fase inquisitiva, desde que corroboradas por provas produzidas em juízo. [...]
(REsp n. 2.132.169/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)”

Belém, 27/02/2026